Tribunal: TJMT
Processo: 1012422-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012422-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), DANIELLY FERREIRA ROCHA SOUZA - CPF: 049.164.941-05 (AGRAVADO), BEATRIZ COIMBRA RIBEIRO COSTA - CPF: 059.241.793-03 (ADVOGADO), CLEILSON DA CUNHA PESSOA - CPF: 051.227.193-30 (ADVOGADO), DEBORA DE SOUZA BRITO - CPF: 027.550.433-69 (ADVOGADO), DEYVERSON MEDEIROS MENDONCA - CPF: 604.178.793-00 (ADVOGADO), DIEGO LEITE PAES - CPF: 053.138.693-70 (ADVOGADO), EMANUELA GOMES GUEDES - CPF: 039.943.823-86 (ADVOGADO), GABRIELA PINHEIRO CUNHA - CPF: 040.306.313-20 (ADVOGADO), LAIZY LUANA LOPES DA ROCHA - CPF: 058.495.834-08 (ADVOGADO), MARIANA PESSOA LIMA - CPF: 062.089.113-03 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS MOREIRA E SILVA - CPF: 013.881.093-10 (ADVOGADO), PAULO RICARDO SOARES LOPES - CPF: 019.929.863-71 (ADVOGADO), RAIMUNDO IVAN BARROSO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 986.739.473-91 (ADVOGADO), SAMANTHA FRAZAO CRUZ DE GODOY - CPF: 051.553.583-45 (ADVOGADO), VICENTE ALBERTO PESSOA DE ALBUQUERQUE - CPF: 021.495.063-86 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), R. A. S. Q. - CPF: 119.104.441-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. A. S. Q. - CPF: 119.104.441-62 (AGRAVADO), DANIELLY FERREIRA ROCHA SOUZA - CPF: 049.164.941-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATALIA BERGOLI CHAVES - CPF: 054.580.791-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COMBATIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A decisão ora agravada tem por fundamento a ausência de dialeticidade, e mesmo nas razões do presente agravo interno, de igual maneira, não se extrai qualquer impugnação específica sobre este fundamento.

O agravante, novamente, optou por repisar os fatos do processo, concluindo pela impossibilidade de concessão da liminar, vez que cabe somente à administradora a legitimidade para elucidar questões relativas ao plano de saúde, bem como para responder administrativamente ou judicialmente sobre o caso em comento, porquanto somente é parte legítima para figurar no polo passivo quem efetivamente firmou o contrato.

Fala sobre o contrato de adesão dos planos de saúde, insurgindo-se, de forma genérica, aos fundamentos da decisão monocrática ora combatida.

Deste modo, a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009713-87.2023.8.11.0003, movida em seu desfavor por R.A.S.Q. representado por DANIELLY FERREIRA ROCHA SOUZA, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que as requeridas, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), providenciem a inclusão do recém-nascido como dependente no plano de saúde de titularidade de sua genitora, sem incidência de qualquer carência, bem como para que seja assegurado ao citado recém-nascido, todo o atendimento médico hospitalar adequado e necessário, através de cobertura assistencial pelo plano de saúde de competência das requeridas até sua alta hospitalar, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Em suas razões, a agravante alega a impossibilidade de concessão da liminar, vez que cabe somente à administradora a legitimidade para elucidar questões relativas ao plano de saúde, bem como para responder administrativamente ou judicialmente sobre o caso em comento, porquanto somente é parte legítima para figurar no polo passivo quem efetivamente firmou o contrato.

Fala sobre o contrato de adesão dos planos de saúde e sua validade de acordo com a Súmula 608, do STJ, e que suas cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, desde que a cláusula comporte mais uma interpretação, o que não é o caso dos autos, logo, não há de se falar na existência de cláusulas abusivas.

Por fim, alega a não aplicação da multa prevista no parágrafo 4o, do artigo 1.021, do CPC.

Requer seja dado total provimento ao presente Agravo Interno para que a Decisão Interlocutória atacada seja reformada com o recebimento do recurso (ID 191235198).

Sem contrarrazões do agravado (ID 195816150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do agravo de instrumento ante a violação ao Princípio da Dialeticidade, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS RÉS PROCEDAM À INCLUSÃO DO RECÉM-NASCIDO NO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Caso concreto em que a peça recursal foi protocolada de forma equivocada e deficitária, trazendo questões desconexas da realidade processual, deixando de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

2. Não preenchidos os requisitos de regularidade formal (CPC, art. 1.016), inadmissível se torna o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III).

3. Agravo de Instrumento não conhecido.”

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente Agravo Interno pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu do instrumental.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.
” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009713-87.2023.8.11.0003, movida em seu desfavor por R. A. S. Q. representado por DANIELLY FERREIRA ROCHA SOUZA, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que as requeridas, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), providenciem a inclusão do recém-nascido como dependente no plano de saúde de titularidade de sua genitora, sem incidência de qualquer carência, bem como para que seja assegurado ao citado recém-nascido, todo o atendimento médico hospitalar adequado e necessário, através de cobertura assistencial pelo plano de saúde de competência das requeridas até sua alta hospitalar, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Em suas razões, sustenta o agravante a impossibilidade de concessão de pleito liminar, tendo em vista que o menor já consta ativo como dependente no plano da Autora desde 10/05/2023, restando devidamente cumprida a liminar deferida.

Anota que foram devidamente respeitados os arts. 46 e 54 do CDC e os arts. 423 e 424 do CC, razão pela qual, a avença em tela se reveste da mais absoluta legalidade, mantendo intacto o equilíbrio entre as partes. Todas as suas cláusulas foram feitas atendendo aos conceitos de justiça, equidade e razoabilidade, que visam preservar a harmonia dos contraentes, logo, não há de se falar na existência de cláusulas abusivas.

Aduz que a decisão agravada causa sério prejuízo financeiro à agravante em razão do elevado valor dos materiais e da internação, cujo custo total dificilmente será ressarcido pela Agravada quando da revogação da tutela, ademais pelo valor de astreintes que foi majorado, restando presente, portanto, o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a sua revogação total.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 171614667).

Contraminuta da parte agravada (ID 174624192).

Agravo Interno (ID 174649153).

Contrarrazões da parte agravada (ID 177586174).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do instrumental (ID 182795662).

Síntese necessária.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A assertiva ganha relevo porque a petição de agravo de instrumento restou protocolada de forma errônea e equivocada.

Com efeito, a petição de agravo é essencial para se aferir o pedido e as razões que motivam as irresignações postas em grau recursal, e, estando ausentes tais aspectos, impossível se torna apreciar o recurso manejado.

Veja-se que a irresignação da parte agravante apresenta questões totalmente desconectadas da realidade processual, que não se coadunam com o feito originário, deixando de observar, portanto, as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, motivo pelo qual se torna inepto o agravo manejado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Decisão agravada aplicou a multa de 10% sobre o valor do débito e fixou honorários para a fase de cumprimento de sentença no mesmo valor, na forma do art. 523, § 1o, do NCPC. Nas razões do presente agravo de instrumento, o agravante alega a seu não foi intimado da decisão de fls. 1358/1359, que homologou os cálculos do expert e termina requerendo o provimento do recurso para que se reconheça a imprescindibilidade da produção da prova pericial. Para que um recurso seja conhecido, é imprescindível a observância ao princípio da congruência/dialeticidade, que exige que todo o recurso seja formulado com a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se cogita um novo julgamento. Precedentes do TJ/RJ. Matéria contida nas razões de recurso que não guarda relação com os fundamentos da decisão. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento no 00119093920208190000, Relator: Desa. TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, 6a Câmara Cível, Julgado em 13/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. Caso concreto em que a peça recursal foi protocolada de forma equivocada e deficitária, trazendo questões desconexas da realidade processual, deixando de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade. Não preenchidos os requisitos de regularidade formal (CPC, art. 1.016), inadmissível se torna o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70084847706, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 08/02/2021)

A impressão que passa a este julgador é que a parte agravante nem sabe do que está recorrendo, a teor das razões do seu Agravo Interno, em que alega ser “fato inconteste, na medida em a decisão agravada causa sério prejuízo financeiro à agravante em razão da imposição de pagamento de pensão, sem a comprovação do nexo de causalidade para imputar a agravante a responsabilidade civil, cujo seu cumprimento se tornará impossível o ressarcido pela agravada quando da revogação da tutela, restando presente, portanto, o risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Desse modo, por qualquer aspecto que se examine, tanto o presente agravo de instrumento quanto o agravo interno, as razões não preenchem os requisitos de regularidade formal, uma vez que instruído com motivos recursais equivocados e deficitários (CPC, art. 1.016).

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.

Em consequência, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos, não havendo como afastar o reconhecimento da ausência de dialeticidade.

Veja-se que a decisão ora agravada tem por fundamento a ausência de dialeticidade, e mesmo nas razões do presente agravo interno, de igual maneira, não se extrai qualquer impugnação específica sobre este fundamento.

O agravante, novamente, optou por repisar os fatos do processo, concluindo pela impossibilidade de concessão da liminar, vez que cabe somente à administradora a legitimidade para elucidar questões relativas ao plano de saúde, bem como para responder administrativamente ou judicialmente sobre o caso em comento, porquanto somente é parte legítima para figurar no polo passivo quem efetivamente firmou o contrato.

Fala sobre o contrato de adesão dos planos de saúde, insurgindo-se, de forma genérica, aos fundamentos da decisão monocrática ora combatida.

Deste modo, a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

O eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso (...). Desde que o recorrente fundamente sua irresignação e manifeste de forma clara seu interesse na reforma da sentença, rebatendo os fundamentos do julgamento prolatado pela instância de origem, não resta prejudicado o Princípio da Dialeticidade Recursal.” (AgRg no AREsp 175517 MS 2012/0092352-7 STJ, publicado em 27/06/2012)

Como se vê, exige-se que a parte rebata os fundamentos da decisão interlocutória proferida na instância de origem, para que se tenha como cumprido o princípio da dialeticidade.

Assim, trata-se de recurso que não enfrenta o que realmente foi decidido, nem demonstra o erro ou o equívoco ou a contrariedade à lei por parte do decisum alvejado, apresentando razões absolutamente dissociadas da hipótese concreta dos autos.

Esse é, precisamente, o norte que direciona a jurisprudência do eg. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento negado (art. 1.030, I, b, do CPC/2015) porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo interno. III - É inviável a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes das Turmas componentes da 1a, 2a e 3a Seções desta Corte. IV - Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - A parte agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1377768/SP (2018/0262011-0), Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 12/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1446828/SC (2019/0035246-4), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/08/2019, DJe 20/08/2019)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024